Tribunal: TJSP
Processo: 1105808-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Embargos à execução – Duplicata – Higidez do título evidenciada – Multa contratual por atraso de mercadorias que deve ser reclamada em via própria – Intelecção do art. 917, do CPC – Embargos à execução que não possuem caráter condenatório - Embargos rejeitados – Decisão correta – Recurso improvido.*